Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-63.2024.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ERRO GROSSEIRO – Interposição de apelação em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação e determinou o prosseguimento do feito com a expedição de precatório de acordo com o valor arbitrado, liberando-se a penhora realizada – Decisão interlocutória – Não cabimento do recurso de

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ERRO GROSSEIRO – Interposição de apelação em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação e determinou o prosseguimento do feito com a expedição de precatório de acordo com o valor arbitrado, liberando-se a penhora realizada – Decisão interlocutória – Não cabimento do recurso de apelação, mas de agravo de instrumento – Inteligência do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC – Configuração de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível – Precedentes – Recurso não conhecido.